Tribunal: TJMT
Processo: 0011224-50.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011224-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA - CNPJ: 17.245.234/0001-00 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO JULGADO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA PRÓPRIA – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA – APELO NÃO CONHECIDO.

Não se mostra viável atacar os fundamentos da sentença com trânsito em julgado, por meio de apelação cível, eis que ela está acobertada pelo manto da coisa julgada e da segurança jurídica, frisando-se a ausência indícios de inconsistências entre o julgado e a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Habilitação de Crédito (Cumprimento de Sentença) n. 11224-50.2017.811.0003 - Cód. 882848, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO contra a

Administradora Judicial GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL e DETERMINOU que, após o trânsito em julgado desta decisão, seja expedido o alvará para que a exequente possa levantar os valores penhorados.

Preliminarmente, requer o desentranhamento das petições, eis que a Administradora Judicial não trouxe suas credenciais e Termo de Compromisso, destacando, ainda, ausência de assinatura de petição, considerada, portanto, apócrifa.

Ainda preliminarmente, alega que o valor penhorado da Apelante não poderá ser entregue à Apelada, eis que tal valor se perderá se este Tribunal de Justiça decidir pela procedência da apelação, sendo que tal valor deverá ser devolvido à Apelante, nos termos do artigo 525 § 6° do CPC.

Defende a inexistência do direito à verba de sucumbência, pois “(...) o art. 22 III “n" da Lei 11.101/05 determina que a administradora judicial representa a Massa Falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores, ou seja, não permite que ela “advogue” para a Falida e receba a sucumbência ocasionalmente oriunda de processos que envolvam a Falida. Some-se a esta situação o fato de que o § 1°, do Art. 24 da Lei 11.101/05 veda o ganho excessivo do Administrador Judicial em detrimento dos Credores (...)”. (ID. Num. 18124998 - Pág. 4)

Sustenta excesso de cálculo da verba, asseverando que a “(...) Decisão de fls. 22 determina pagamento de honorários a Administradora Judicial da falida, no valor correspondente a 20% do crédito já habilitado”; que “(...) O crédito habilitado está declarado pela Administradora Judicial as fls. 19, no valor de R$ 2l4.631,53. Entretanto, a mesma às fls. 27 apresenta cálculo atualizado em R$ 48.861,68, e às fls. 33/34 requereu a penhora deste valor, também atualizado para R$ 56.645,36 e buscado por V. Exa. através do Bacenjud de fls. 37 da referida importância. Ora, se atentar pela decisão, o valor é de 20% do crédito habilitado, ou seja, se realmente devido valores a Impugnada, ter-se-ia de ser: 20% de R$ 214.631,53 => R$ 42.926,30 e mesmo se aplicasse a multa de 10%, como nos cálculos da Administrara Judicial, não chegaria jamais naquilo buscado e penhorado”. (ID. Num. 18124998 - Pág. 5)

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pede o provimento do apelo para o fim de cassar a sentença, a fim de que seja devidamente aplicada a Lei n. 11.101/2005, reconhecendo-se as irregularidades apontadas.

Subsidiariamente, requer a correta aplicação do cálculo, no máximo em 5% sobre o valor do crédito habilitado (§1°, do Art. 24 da Lei 11.101/05).

Em contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de coisa julgada. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – COISA JULGADA

Em síntese, a Apelada suscita preliminar de coisa julgada, ante a alegação de que “(...) a insurgência da Apelante acerca da fixação de honorários sucumbenciais, poderia ser arguida por via eleita especifica, ou seja, em sede de Embargos de Declaração e/ou Agravo de Instrumento, desde que tempestivos, nos moldes do art. 17 da Lei 11.101/2005. Todavia, impende reiterar que a sentença de fls. 22 JÁ TRANSITOU EM JULGADO”.

Pois bem. Após a devida análise tem-se que, efetivamente, ocorreu a coisa julgada, uma vez que não houve, em momento oportuno e com o instrumento processual cabível, a insurgência quanto aos termos da sentença.

Assim, não há se mostra viável, mediante apelação, em fase de cumprimento da referida sentença, que sejam albergados os argumentos da impugnação ao cumprimento da sentença, notadamente porque não há qualquer indício de discrepância entre o julgado e a execução propriamente dita.

Nesse sentido:

“(...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.

(N.U 0002932-90.2015.8.11.0021, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)”.

Ante ao exposto, ACOLHO a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020